Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001503-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), PAULO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 523.312.701-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001503-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – INDEFERIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus.

O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90. Assim, não há como acolher a tese quando após a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO FERREIRA DE SOUZA
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão que manteve a penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o no 4911 do CRI de Guarantã do Norte/MT, por entender que não restou demonstrado que a propriedade é trabalhada pela família e para a sua subsistência.

Em síntese, sustenta o agravante que sendo pequena a propriedade e na ausência de outra profissão, é presumível que o executado trabalha e vive da sua terra
.

No mais, defende a impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição, bem como alega que figura junto ao banco como pequeno produtor, sendo o crédito concedido por se enquadrar em tal condição.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 158904157).

Sem contraminuta (ID 163708681).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O exeqüente, ora agravado, promoveu Execução de Título Extrajudicial, em face do executado/agravante, visando o recebimento de R$168.122,93 (cento, sessenta e oito mil, cento, vinte e dois reais e noventa e três centavos), relativa à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/02735-X, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com vencimento do final para em 01 de outubro de 2024.

Em razão da inadimplência com as parcelas do referido título, foi ajuizada a ação executiva.

Efetivada a penhora do lote no 295, com área de 43,33 hectares, na Gleba PA Braço Sul,

a parte executada peticionou, alegando a impenhorabilidade do referido bem, por se tratar de penha propriedade rural trabalhada pela família.

Pois bem
.

É cediço que a pequena propriedade rural assim caracterizada de área de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento, conforme o art. 4o, II, a da Lei no 8.629/93, desde que trabalhada pela família, é impenhorável (art. 833, VIII, do CPC/15).

No caso em exame, entretanto, ainda que o bem penhorado se enquadre como pequena propriedade rural, não foi colacionado aos autos nenhum documento que comprove que a parte executada retire o sustento próprio e da família através da exploração agrícola da terra trabalhada, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL - REQUISITOS AUSENTES - PENHORA VÁLIDA. - A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. (Art. 5o, XXVI da CR/88). Hipótese em que, não obstante o imóvel penhorado enquadrar-se na definição de pequena propriedade, o conjunto probatório não indica que o executado e sua família nela trabalha o que retira a proteção da impenhorabilidade. - Incumbe ao executado a prova de que o imóvel constrito é o da residência de sua família. A mera alegação genérica e destituída de provas claras e efetivas é insuficiente para impedir a penhora do bem
.” (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.21.199837-2/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2022, publicação da súmula em 27/07/2022)

Além disso, não se pode olvidar que a parte executada ofertou o imóvel em questão como garantia da dívida (ID 20181369 dos autos originários), não adimpliu o débito e agora suscita a declaração de impenhorabilidade da garantia a fim de se furtar ao cumprimento de suas obrigações.

Ora, a oferta dos bens a título de garantia importa em renúncia da proteção que a lei confere à pequena propriedade rural trabalhada pela família, pois do contrário seria permitir que o devedor se beneficiasse da própria torpeza, o que é vedado pelo art. 3o da Lei 8.009/90.

Logo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - BEM DE FAMÍLIA - INDEFERIMENTO - FALTA DE COMPROVAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA - BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 3o DA LEI 8009/90 - RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90. Assim, não se mostra razoável que depois, ante a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora
.” (TJMT – N.U 0145043-97.2014.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023